Tribunal: TJDFT
Processo: 0722102-76.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722102-76.2018.8.07.0000 RECORRENTE: TIAGO DE ALMEIDA RIBEIRO RECORRIDA3: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência, de compelir o devedor a cumprir a obrigação, e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua minoração de R$1.215.000,00 para R$ 80.000,00. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 537 do CPC, porque a turma julgadora reduziu substancialmente o valor das astreintes – de R$ 1.215.000,00 (um milhão e duzentos e quinze mil reais) para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) –, sem externar qualquer critério objetivo quanto à compatibilidade e suficiência. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC. Isso porque, segundo a Corte Superior, não fica caracterizada a ausência de fundamentação quando “o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1279663/SC, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 26/3/2020). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 537 do CPC, pois, segundo o STJ, a revisão das “conclusões do tribunal local - que reduziu o valor total da multa em respeito ao princípio que veda o enriquecimento ilícito - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no REsp 1781414/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 19/3/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1815477/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/3/2020); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1390328/PR, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015